Tribunal: TJPA
Processo: 0817497-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817497-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO MENEZES MAGNO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
213, C/C 71 E 217-A C/C 71,
DO CPB
E ART. 213-B DO ECA
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP
P
. PACIENTE QUE, EM TESE,
ABUSOU SEXUALMENTE DE UMA ADOLESCENTE DE 15 ANOS, BEM COMO DE SUA AFILHADA, DE 06 ANOS,
A
LÉM DE ASSEDIAR OUTRAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELAS REDES SOCIAIS E MANTER EM SEU CELULAR MÍDIAS CONTENDO
P
O
R
NOGRAFIA INFANTIL.

DECISÃO PELA
MANUTENÇÃO DA
CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO APRESENTANDO
FUNDAMENTOS SUFICIENTES UMA VEZ QUE AINDA SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO UMA VEZ QUE A PRISÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA, DENTRE OUTROS FATORES, PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS.

MEDIDA QUE PODE SER DETERMINADA
EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, ASSIM COMO PODE SER REVOGADA A QUALQUER MOMENTO DESDE QUE HAJA MOTIVOS PARA TANTO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS ONDE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL APENAS SE INICIOU.

MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
QUE
NÃO SE SUFICIENTES, MORMENTE POR
RESTAR PATENTE A NECESSIDADE D
E RESGUARDAS AS VÍTIMAS E AS PROVAS AINDA ESTÃO SENDO COLHIDAS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

DESª.
ROSI Mª. GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

DIOGO MENEZES MAGNO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Alega o impetrante, ID

16831390, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude de ato da autoridade aqui apontada como coatora que, nos autos do processo nº 0802797-22.2023.8.14.0008, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 213, c/c 71 e 217-A c/c 71, do CPB e art. 213-B do ECA.

Aduz o impetrante que a investigação que culminou com a prisão do paciente teve por início
notitia criminis
realizada por um amigo da suposta vítima e do paciente, tendo a autoridade policial representado por medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar, bem como pela prisão preventiva do ora paciente, tendo a defesa deste pleiteado a revogação da custódia sob a alegação de ausência de fundamentos a demonstrar o risco de sua liberdade, sendo o pedido indeferido.

Afirma que o decreto prisional é amparado em argumentos genéricos e desprovido de qualquer elemento fático apto à sua manutenção, assim como aquela que determinou sua manutenção, pois esta não demonstra o efetivo risco à garantia da ordem pública, sendo a argumentação utilizada nula, conforme orientação das cortes superiores.

Que o magistrado, ao decidir pela manutenção da custódia, se refere a prints do whatsapp juntado por terceiros e entregue à autoridade policial no momento da investigação, bem como no fato de o aparelho celular do paciente ter revelado a presença de conteúdo pornográfico, fotos e vídeos, além de conversas de cunho sexual entre o paciente com crianças e adolescentes, utilizando um perfil fake no Instagram, porém, afirma, tal prova é nula, mormente pelo fato de o aparelho celular do paciente ter sido submetido à perícia e o laudo pericial ainda não ter sido acostado aos autos, não sendo lícito o coator se utilizar de tais informações pois decorrentes de extração de dados pelos investigadores da DEACA/Barcarena por método manual, sendo o relatório de extração de dados preliminar baseado em print-screem, ou seja, os agentes utilizaram um aparelho para fotografar o conteúdo supostamente encontrado naquele que foi apreendido, não havendo como serem considerados válidos na medida em que não demonstrada sua confiabilidade, sendo nula, portanto, a decisão proferida com base em tal prova, pois ilícita.

Que o magistrado, ao afirmar genericamente que a soltura do paciente poderia gerar um grande sentimento de insegurança à sociedade carece de fundamentação, pois a “intranquilidade social” não é argumento à manutenção da prisão, não o sendo igualmente a afirmação de que a liberdade do paciente traria sentimento de insegurança à sociedade, violando a orientação da jurisprudência acerca da questão.

Alegando ser genérica a fundamentação utilizada pela autoridade coatora, na medida em que afirma que a liberdade do paciente colocaria em risco a colheita de provas, o que também não é motivação válida, como orienta a jurisprudência, afirma, requereu a concessão liminar da ordem para que seja ao paciente concedida a liberdade, sendo ratificada ao final, ou, caso não seja este o entendimento, que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído à Desª. Vânia Bitar sendo, em razão de seu afastamento, encaminhado à redistribuição, ID 16851414, e, após sucessivas redistribuições, foi recebido neste gabinete, sendo denegada a medida liminar e requeridas informações à autoridade coatora, decisão de ID 16875080, sendo estas prestadas, conforme documento de ID 16939943.

Nesta superior instância, em parecer de ID 17022415, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

Retornado o feito à relatora por distribuição, esta o encaminhou à redistribuição a este gabinete em razão da prevenção, sendo esta reconhecida e acolhida em documento de ID 17985001, retornado os autos conclusos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

DIOGO MENEZES MAGNO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

O que pretende o impetrante, em síntese, é a concessão da liberdade ao paciente sob a alegação de ausência de fundamentação à decisão que denegou o pedido de revogação de sua custódia cautelar.

Adianto que não advém razão ao pedido, pois, da atenta leitura da decisão pela manutenção da custódia cautelar do paciente se denota devida e suficiente fundamentação, não prosperando a irresignação do impetrante e sua alegação.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, ID
16939943
, a prisão preventiva do paciente foi mantida em razão da presença de indícios de que este teria abusado sexualmente de uma adolescente, bem como de sua afilhada, de apenas 06 anos de idade, além de, supostamente, manter arquivos de pornografia infanto juvenil e utilizar perfil fake em redes sociais para aliciar crianças e adolescentes para o envio de fotos e prática de sexo, havendo, portanto, fortes indícios de prática criminosa tendo o paciente como autor de graves crimes contra crianças e adolescentes.

O magistrado, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar formulado em favor do ora paciente assim se manifestou,
in verbis
:

“Em que pese os argumentos da defesa, consta dos autos elementos de

prova que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

A análise criteriosa dos prints das conversas mantidas entre o acusado e a vítima A.R.C. revela um padrão de comportamento que denota uma relação de autoridade exercida pelo primeiro sobre a segunda. Além disso, os referidos prints sugerem a possibilidade de que as relações sexuais entre o acusado e a vítima tenham sido forçadas e que ele teria praticado atos libidinosos com a afilhada D.V.A.C. (06 anos), o que agrava sobremaneira a gravidade da imputação.

Ademais, foram realizadas diligências que levaram à apreensão do celular do acusado. A análise do dispositivo revelou a presença de conteúdos pornográficos (fotos e vídeos) e conversas de cunho sexual entre o acusado com crianças e adolescentes, o qual utilizava um perfil

fake no aplicativo “Instagram” (ID 98041002 - Pág. 8). Em uma das conversas, o acusado propõe a comercialização de conteúdos pornográficos a uma adolescente de 12 (doze) anos (ID 98041002 - Pág. 15).

A manutenção da prisão preventiva se justifica, primeiramente, pela necessidade de garantia da ordem pública. Os indícios de que o acusado usou sua posição de poder para controlar a vítima A.R.C. indicam um risco real à integridade física e psicológica desta, bem como à tranquilidade da sociedade como um todo. A soltura do acusado poderia gerar um grande sentimento de insegurança.

Outrossim, a prisão se faz necessária para conveniência da instrução criminal, sendo certo que sua liberdade poderá causar prejuízo da colheita de provas, notadamente porque, ainda se faz necessária a oitiva de testemunhas e das vítimas, o que a liberdade tem o condão de prejudicar a obtenção dessas provas.

Nesse contexto, considerando a presença de fortes indícios da prática de crimes graves, aliados ao risco de reiteração delitiva e à potencial interferência nas investigações, não vislumbro, ao menos por ora, a possibilidade de revogação da prisão preventiva.”

Tem-se, portanto, que a manutenção da prisão preventiva se deu em razão da presença de indícios de autoria e materialidade, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão de o feito ainda estar na fase de colheita de provas e a liberdade do paciente poder atrapalhar tal procedimento, sendo necessário se resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, restando devidamente demonstrada a necessidade de se resguardar a instrução processual que poderá restar prejudicada caso as supostas vítimas se sintam coagidas e inseguras a depor, não sendo tal providência um exercício de futurologia, como alegado pelo impetrante, mas somente uma cautela diante da real probabilidade de tal ocorrência, principalmente se considerado, como bem afirmado pelo magistrado singular, que o ora paciente exercer grande autoridade sobre a vítima de estupro, a adolescente A. R. C.

Assim, ainda que mais fundamentos não houvesse ao decreto prisional, aqueles ao norte citados já se mostram mais do que suficiente à manutenção da custódia cautelar do paciente.

Tem-se, portanto, que a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente tem coragem de, em tese, abusar de uma criança de seis anos, sua afilhada, além de enviar mensagens de cunho sexual para crianças e adolescentes, até mesmo por meio de perfil fake nas redes sociais, por certo representa um risco à toda sociedade e sua liberdade um grave abalo à ordem pública,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois presentes os requisitos aptos a ensejar o decreto cautelar e sua manutenção.

Imperioso ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, podendo ser decretada também com base na gravidade da conduta, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há fortes indícios acerca da conduta delituosa do ora paciente.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Assim, tem-se como correto o decreto cautelar e sua manutenção, mormente quando a
decisão se apresenta devidamente fundamentada no caso concreto, restando presentes fortes indícios acerca da prática do crime de estupro e estupro de vulnerável, restando
evidenciada a gravidade da conduta do agente, ora paciente, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento se desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, que ocorrerá somente após a devida instrução processual.

Acerca da possibilidade do decreto prisional com base em indícios de autoria, vejamos a ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV –
No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema.
Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco
pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.
Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão
. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tenho que, ao contrário do alegado pela defesa, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria e
materialidade, se mostrando necessária a prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, como ressaltou o magistrado na decisão que denegou tal pleito.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Quanto à alegação de nulidade das provas que subsidiaram a manutenção da custódia, tenho que a via estreita do
habeas corpus
não comporta tal análise, mormente por, como já consignado, ser possível o decreto cautelar e sua manutenção com base em indícios. Ademais, o magistrado, ao fazer referência ao conteúdo do celular do paciente, apenas apontou a possibilidade de se comprovar o que alegado nos autos, ou seja, ratificou a presença de indícios de autoria dos crimes, pois, como ao norte relatado, as provas subsidiarão uma possível condenação e, neste momento processual, não se está falando em provas.

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não se mostrando igualmente suficiente ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente, se solto, reitere a ação delituosa, cause constrangimentos às possíveis vítimas ou mesmo se evada do distrito da culpa, causando, com sua conduta, empecilhos à instrução processual.

Acerca da necessidade de manutenção da custódia foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, como se denota do excerto a seguir colacionado, veja-se:

“...
vê-se que a prisão foi suficientemente fundamentada inexistindo qualquer vício na segregação decretada, pois, analisando os autos vê-se que restou demonstrado de modo inequívoco, a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, diante

da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na suposta prática de conjunção carnal com vítima Aldiane Rodrigues Correa (15 anos à época dos fatos) e de atos libidinosos contra sua afilhada D.V.A.C. (06 anos).

Analisando, sobretudo a decisão que manteve a prisão preventiva, constata-se que o delito, em tese praticado, revela especial e concreta gravidade, considerando, especialmente, o modus operandi empregado, pois, da análise de conversas registradas no celular do paciente, que foi apreendido após regulares e necessárias diligências autorizadas pelo Juízo impetrado, há indícios de que DIEGO MENEZES MAGNO exerça uma relação de autoridade em relação à vítima A.R.C. , tendo forçado-a a manter relações sexuais.”

Ressalto, por fim, que a gravidade do crime não deve ser considerada isoladamente para justificar a segregação. Mas, aliada ao quadro fático, tendo em vista que na decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva do paciente se verifica que o crime de estupro de vulnerável teria sido praticado, em tese, contra criança de 06 anos de idade e o crime de estupro contra vítima adolescente, de apenas 15 anos de idade, praticado de forma continuada, necessária é a manutenção da medida.

Portanto, presente as causas enumeradas no artigo 312 do CPP, concretamente demonstradas na decisão que decretou e igualmente naquela que manteve a prisão preventiva do coacto, cabível é a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, e uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência, não se mostrando
ilegal o decreto cautelar até mesmo pela necessidade de se assegurar a integridade das vítimas, podendo o magistrado assim decidir desde que haja motivo para tanto, não se mostrando igualmente viável nesta fase processual, mormente em razão dos motivos concretos ao norte expostos, a substituição da medida constritiva por quaisquer daquelas previstas no art. 319 do CPP, pois estas não se mostram suficientes ao caso.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/03/2024